Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-32.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000354-32.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIANA CLAUDINO DA SILVA PAIM - CPF: 622.604.801-87 (APELANTE), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível

Contratação de cartão de crédito consignado. Nulidade contratual. Inexistência de vício de consentimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, c/c restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato e a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central é saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado pela autora, ou se esta foi induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. A documentação dos autos demonstra que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado entre as partes, com assinatura da autora e menção clara às condições da contratação.

4. A apelante não conseguiu comprovar a existência de vício de consentimento ou erro substancial que justificasse a nulidade do negócio jurídico.

5. O prazo decorrido entre a contratação e a propositura da ação — mais de 5 anos — enfraquece a tese de desconhecimento do contrato.

6. A ausência de utilização do cartão de crédito na função típica não descaracteriza a operação de saque realizada pela apelante por meio do referido cartão, cuja cobrança foi efetuada de acordo com o contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente formalizada e sem indícios de vício de consentimento, é válida e legitima os descontos realizados na folha de pagamento do contratante."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 171; CDC, art.373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ROSIANA CLAUDINO DA SILVA PAIM

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
D
eclaração de inexistência/nulidade da contratação de cartão de crédito RMC c.c. restituição de valores c.c. indenização por dano moral
”

(Proc. nº 1000354-32.2024.8.11.0051), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG SA , julgou
o pedido improcedente por entender que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes
(cf. Id. nº 241352186).

O apelante sustenta que, “
nunca contratou cartão de crédito, e nunca recebeu / desbloqueou / utilizou nenhum cartão de crédito contratado com o banco apelado
”
, diz também que se
“assinou algum contrato referente à cartão consignado, com certeza foi induzida a erro substancial, sendo levado a acreditar, enganada, que se tratava de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito.

Firmando tal negócio, sob vício de consentimento”, que a “prova maior do não recebimento do cartão de crédito pela apelante, é que a casa bancária apelada, não juntou aos autos carta com ar (aviso de recebimento) comprovando a entrega do cartão em endereço vinculado à apelante”
, e que
“outra prova da não entrega do cartão, é que dentre a documentação juntada pelo banco réu, observa-se que em nenhuma delas há utilização do cartão em sua função típica (crédito), para compras ou pagamentos. somente os supostos “saques no cartão” (...) também não junta gravação de ligação, requerendo o desbloqueio do cartão para utilização, como é de praxe nas contratações de cartão de crédito (...) junta apenas comprovantes de ted (transferência eletrônica disponível), que colaboraram ainda mais para induzir a consumidora a erro, pois como o deposito foi efetuado direto em conta, semelhante ao que ocorre num “empréstimo consignado comum”, o consumidor não fazia ideia que estava contratando um cartão de crédito (...)

também por este motivo, a consumidora foi induzida ao erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum”.

Afirma que
faz jus à repetição dobrada do indébito por conta dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais,
uma vez que

os descontos indevidos foram efetuados em sua única fonte de renda e lhe causaram grandes aborrecimentos.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido e, assim, declarada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, com a condenação do Banco/réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, a indenizá-lo pelos danos morais sofridos e caso não seja acolhido, pede a conversão do empréstimo por cartão de credito consignado em empréstimo consignado comum (cf. Id. nº 241352188).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 241352190, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
celebrado em 09.04.2018, regularmente subscrito pela autora Rosiana Claudino da Silva Paim,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive no que se refere ao serviço de “
saque
” via cartão de crédito e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas
(cf. Id. nº 241352164)
,
estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora/contratante (cf. Id. nº 241352164 - pág. 7 e 8) e de diversos comprovantes de transferência do crédito contratados durante a relação negocial diretamente para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. nº 241352166).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autora
nunca pretendeu a contratação do serviço de cartão de crédito ofertado pelo Banco/réu, mas sim, e tão somente, tomar
empréstimo financeiro
tradicional, porém, restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito.

O réu Banco BMG objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297); não obstante, e
mbora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Pontuo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 05.02.2024, ao passo que a operação bancária foi contratada
em

09.04.2018
, ou seja, passaram-se mais de 5 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “cartão de crédito”, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado
.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ela tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1807360, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observada a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024